Tribunal: TJPA
Processo: 0012132-48.2017.8.14.0028
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3386 - Leve
Data de julgamento: 2024-11-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0012132-48.2017.8.14.0028

EMBARGANTE: ROSEMBERG RODRIGO SOARES CORDEIRO

EMBARGADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
APELAÇÃO PENAL.
PUGNA O EMBARGANTE PELO ACOLHIMENTO DO PRESENTE RECURSO, COM O FIM DE SANAR ALEGADA OMISSÃO DO JULGADO GUERREADO, AFIRMANDO QUE ESTA CORTE NÃO SE MANIFESTOU SOBRE A TESE REFERENTE A REFORMA DA PENA BASE COM EXCLUSÃO DA CIRCUNSTÂNCIA DA CULPABILIDADE, POR ENTENDER QUE ESTA ENCONTRA-SE DESPROVIDA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
EMBARGOS ACOLHIDOS
. Reconhecida a omissão em relação a referida tese. Tese analisada. Decisão que negativou a circunstância da culpabilidade devidamente fundamentada, haja vista que o fato do réu ser policial deve ser levado em consideração quando da valoração da culpabilidade.
DESNECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO EXPRESSA SOBRE AS TESES VENTILADAS NESTE RECURSO, COMO PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA. EXISTÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO FICTO, DE ACORDO COM O ART. 1.025 DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDO E ACOLHIDO. DECISÃO UNÂNIME
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, na Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do embargo de declaração oposto e acolhê-lo, analisando a tese ventilada e negando provimento a mesma, nos termos da fundamentação do voto da relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração em Apelação Penal, opostos por
Rosemberg Rodrigo Soares Cordeiro
, por meio de advogados constituídos,
contra o Acórdão de ID n°
19778903
, desta 2ª Turma de Direito Penal, que à unanimidade de votos, conheceu e deu improvimento ao Recurso de Apelação manejado pelo ora embargante.

Pugna o embargante pelo acolhimento do presente recurso, com o fim de sanar alegada omissão do julgado guerreado, afirmando que não foi analisada a tese referente a dosimetria penal, para que fosse desconsiderada a circunstância judicial da culpabilidade, que foi valorada negativamente ao recorrente, por inexistir fundamentação idônea procedida pelo magistrado sentenciante.

Por fim, requer o prequestionamento da matéria.

Encaminhados os autos à Procuradoria de Justiça, esta manifestou-se no sentido de que o presente recurso seja acolhido, tendo em vista a omissão averiguada.

É o relatório.

VOTO

Satisfeitos os requisitos legais, conheço dos Embargos de Declaração e passo a proferir o voto.

Nos termos do art. 619 do CPP, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, omissão ou ambiguidade, estando o dispositivo assim redigido:

Art. 619.
Aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas,

poderão ser opostos embargos de declaração,
no prazo de dois dias
contados da sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.

Sobre a matéria, o doutrinador
Guilherme de Souza Nucci
(Código de Processo Penal Comentado, 10ª ed., Editora Revista dos Tribunais, p. 1054), leciona:

(...). recurso posto à disposição de qualquer das partes, voltado ao esclarecimento de dúvidas surgidas no acórdão, quando configurada ambiguidade, obscuridade, contradição

ou omissão, permitindo, então, o efetivo conhecimento do teor do julgado, facilitando a sua aplicação e proporcionando, quando for o caso, a interposição de recurso especial ou extraordinário. (...).

Com efeito, denota-se que os embargos de declaração têm por objetivo dirimir ou sanear algum ponto obscuro, omisso ou contraditório da decisão proferida, desde que o embargante aponte o vício que pretende sanar.

Da análise do acórdão ora embargado, entendo que razão há a parte Embargante.

De fato, a tese esposada no recurso de apelação, que se refere a pretendida reanálise da dosimetria penal, no que tange a circunstância da culpabilidade, passou desapercebida por esta Relatora, ocasionando omissão do Acórdão Embargado, omissão esta que passo a corrigir neste ato.

DA PRETENDIDA REANÁLISE DA DOSIMETRIA PENAL NO QUE SE REFERE A CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DA CULPABILIDADE
.

Requer a defesa que a circunstância da culpabilidade, que foi valorada desfavoravelmente ao Embargante, seja desconsiderada, por aduzida falta de fundamentação idônea procedida pela autoridade julgadora de primeiro grau.

Pois bem, o magistrado de primeiro grau majorou negativamente tal circunstância, sob o seguinte fundamento (ID 6676808):

“A culpabilidade foi superior a espécie, uma vez que a prática de crime por servidor público – integrante da Polícia Militar – revela-se muito mais reprovável, pois a conduta do réu não se coaduna com o que se espera daqueles que optaram garantir segurança à sociedade. Ademais, a exasperação da pena justifica-se pela relação especial de sujeição na qual estão submetidos os servidores públicos em geral.”

No presente caso, o magistrado sentenciante majorou a referida circunstância haja vista ser o agente integrante da Corporação Militar.

É de se dizer que os tribunais tem reconhecido como viável a exasperação da sanção atinente à vetorial culpabilidade, quando o sentenciado for policial, membro da segurança pública, dotado de maiores condições de entender o caráter ilícito do seu ato e também porque é detentor do dever de garantir a segurança pública e reprimir a criminalidade.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME PREVISTO NO ART. 158, §§ 1º. E 3.º, DO CÓDIGO PENAL. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. O FATO DE O AGENTE SER POLICIAL CIVIL EVIDENCIA A MAIOR GRAVIDADE DA CONDUTA DELITUOSA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. FRAÇÃO DE UM SEXTO JÁ APLICADA NO CASO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1.
O fato de o Agente ser policial civil efetivamente demonstra a maior gravidade da conduta delituosa, considerando que ele agiu em absoluta desconformidade com sua função pública
e se utilizou do aparato estatal para auferir ilicitamente vantagens pecuniárias. 2. Não há interesse de agir na irresignação defensiva quanto à fração utilizada para o incremento da reprimenda básica, pois o Tribunal estadual a alterou para 1/6 (um sexto), conforme pretendido no presente agravo. 3. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 841061 SP 2023/0260859-4, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 17/10/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/10/2023)

Nessa senda, entende-se que a conduta do ora recorrente ensejou uma maior reprovabilidade, razão entendo que a fundamentação esposada pela autoridade julgadora foi deveras idônea, pela qual se mantém a referida circunstância negativa e o respectivo aumento imposto na primeira fase dosimétrica.

Por último, apesar do embargante ter requerido que este Tribunal de Justiça emita juízo de valor expresso sobre a matéria aqui discutida, como forma de prequestionamento da mesma, entendo que, com a entrada em vigor do Novo Código de Processo Civil, o prequestionamento de questões suscitadas poderá ser procedido de forma ficta, conforme se averigua na simples leitura de seu art. 1.025, que aflui o seguinte: “
Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade
” confirmando o que a Jurisprudência de nossos Tribunais já vinha enfatizando em vários julgados.

Isto posto, pelas razões expostas no presente voto, conheço do recurso e, na esteira do parecer ministerial,
O ACOLHO
para sanar a omissão presente no Acórdão de ID nº
19778903,
analisando a tese referente a circunstância judicial da culpabilidade, dando-lhe improvimento, mantendo a sentença de primeiro grau por seus próprios fundamentos.

É o voto.

Belém/Pa, data da assinatura eletrônica.

Desembargador
a

MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relator
a

Belém, 26/11/2024